Tribunal: TJMT
Processo: 0017890-42.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017890-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELADO), GISELE DALL AGNOL COLLAR - CPF: 016.450.450-80 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), PHILIP ANTONIOLI - CPF: 104.926.038-47 (ADVOGADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (APELANTE), GUSTAVO FELIPE ARRUDA BRANDAO - CPF: 064.695.041-08 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0042-05 (VÍTIMA), SUPER MERCADO TROPICAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), GISELE DALL AGNOL COLLAR - CPF: 016.450.450-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0042-05 (APELANTE), SOCRATES RASPANTE SUARES - CPF: 271.541.258-45 (ADVOGADO), GISELE DALL AGNOL COLLAR - CPF: 016.450.450-80 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 091.607.738-12 (ADVOGADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (APELADO), GUSTAVO FELIPE ARRUDA BRANDAO - CPF: 064.695.041-08 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NÃO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelas defesas e pela assistência de acusação contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º, §4º, I e IV, §4º-A, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
os acusados confessaram a prática criminosa;
(ii)
durante o delito de furto fizeram uso de explosivo destinado a permitir a subtração de valores de caixa eletrônico;
(iii)
os acusados e seus comparsas praticaram o crime mediante a divisão de tarefas.

3. Requerimentos: A assistência de acusação pleiteia a fixação de indenização pelos danos causados à empresa-vítima, enquanto os réus buscam a redução das penas e o reconhecimento de causas de diminuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se é possível afastar ou não a causa de aumento do repouso noturno;
(ii)
verificar a possibilidade de reconhecimento ou não da participação de menor importância e
(iii)
do furto privilegiado;
(iv)
avaliar a pretensão de estabelecimento da pena provisória abaixo do mínimo legal;
(v)
analisar o cabimento da fixação ou não indenização pelos danos materiais causados à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) não incide em casos de furto qualificado (Tema Repetitivo 1087).

6. O furto privilegiado não é aplicável, pois, embora o valor dos bens subtraídos seja pequeno (R$ 150,00), a tentativa frustrada de subtrair valores do caixa eletrônico e os danos causados à vítima — estimados em mais de R$ 100.000,00 — afastam a aplicação do privilégio.

7. Não há participação de menor importância a ser reconhecida nas hipóteses em que o agente exerceu função primordial à empreitada criminosa consistente em realizar a vigia do local no momento da prática delitiva.

8. Nos termos da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça é vedada a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

8. O pedido de indenização não pode ser acolhido, pois, apesar da demonstração de danos materiais, a denúncia não indicou o valor pretendido, tampouco houve instrução específica para fixação de montante mínimo, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos, com parcial provimento do pleito defensivo e improvimento da irresignação da assistência de acusação.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º, §2º, §4º, I e IV, §4º-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2023. TJMG, ApCrim 1.0686.15.011242-9/001, ApCrim 1.0456.18.001969-1/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
, assim como por
Tecnologia Bancária S/A
(assistência de acusação), em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 17890-42.2020.811.0042, que condenou os dois primeiros às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I e IV, §4º-A, todos do Código Penal (id. 233242198 – pp. 25/30).

Em suas razões, a assistência da acusação pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 110.137,16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos), a título de indenização pelos danos causados à empresa-vítima (id. 233242198 – p. 80 e id. 238393153).

Por sua vez,
Gustavo Felipe Arruda Brandão
pugnou pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento da participação de menor importância e consequente redução da pena, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 233243162).

De sua parte,
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
pugnou pelo afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) e reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal (id. 233243163).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 233243169, id. 233243171, id. 245504694 e id. 245639197).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal e
desprovimento
das demais irresignações (id. 245987651).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4ª-A, do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90 e do art. 29 do Código Penal (id. 233242196 – pp. 21/24).

De acordo com a peça inaugural, no dia 13 de Julho de 2020, por volta das 02 horas, no Supermercado Tropical, localizado na Av. General Mello, nº 2289, bairro Jardim Califórnia, nº 2289, em Cuiabá/MT, os apelantes
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
, juntamente com outros três indivíduos, tentaram subtrair o dinheiro constante no caixa eletrônico localizado no interior do comércio e, por não conseguirem, subtraíram 05 (cinco) caixas de cerveja da propriedade do sobredito supermercado.

Nos termos da narrativa acusatória, os fatos ocorreram nos termos seguintes:

“
Consta dos autos que
Alehandro Lucas Brandão De Almeida, Gustavo Felipe Arruda Brandão
e demais envolvidos, nos três dias que antecederam o crime combinaram a execução do furto aos valores monetários inseridos no caixa eletrônico do Supermercado Tropical, localizado na Av. General Mello, nº 2289, bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT.

Com o plano em mente, na madrugada do dia 13 de julho de 2020 colocaram a ação criminosa em execução, assim se encontraram num Lava Jato desativado no bairro Poção e se deslocaram até o supermercado vitimado.

No local, o denunciando
Alehandro
e o vulgo Gabriel se apossaram de uma barra de ferro e arrombaram a porta de entrada do estabelecimento. Ao ingressarem, foram até o caixa eletrônico, arrombaram-no e introduziram, com o auxílio do denunciando GUSTAVO, o explosivo na abertura criada.

Nesse ínterim,
Gustavo
, antes e após o auxílio prestado na introdução do explosivo, e o vulgo Juquinha, permaneceram do lado externo do supermercado fazendo a vigilância. O quinto indivíduo não identificado ficou no interior de um veículo Siena pronto para a fuga.

Assim, após a introdução do explosivo e acionamento do pavio, todos correram para fora para aguardar a explosão, a qual não foi suficiente para arrombar o equipamento, ou seja não foi capaz de gerar uma abertura para a subtração do dinheiro que nele estava inserido.

Em razão disso, que
Alehandro Lucas Brandão De Almeida, Gustavo Felipe Arruda Brandão
e os demais delinquentes subtraíram ao menos 05 (cinco) caixas de cervejas, foragiram do local, se deslocaram até o Lava Jato desativado no bairro Poção, onde consumiram a cerveja subtraída e, depois, foram para suas residências.

Logo depois do crime, a empresa de segurança contratada pelo Supermercado percebeu a ação criminosa e encaminhou um agente até o local, que, após constatar o crime, acionou a polícia e os proprietários do estabelecimento.

Ao chegar no local, investigadores da Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO colheram as informações preliminares e também realizaram consultas ao sistema de monitoramento eletrônico, ocasião em que verificaram que no dia e hora do crime o denunciado
Alehandro
, que estava com tornozeleira, esteve no local.

Assim, a equipe policial foi até a residência de
Alehandro
, realizou sua prisão em flagrante e apreendeu chaves de veículo provenientes de um outro furto que ele praticou, assim como um boné utilizado na ação criminosa ora denunciada. Na delegacia,
Alehandro
confessou o crime e delatou os primos
Gustavo
e vulgo Gabriel como coautores do crime.

Gustavo
também foi preso em flagrante logo após o delito e, na Delegacia de Polícia, também confessou o crime, bem como delatou os primos
Alehandro
e vulgo Gabriel. Em sua residência foi encontrada a blusa que utilizou na prática do crime.

Imagens do circuito de videomonitoramento do Supermercado captaram a ação criminosa. Submetidas à análise, foi possível identificar
Alehandro
através de um boné utilizado no crime e apreendido em sua residência, assim como
Gustavo
através de uma blusa, a qual foi apreendido em sua casa (relatório policial - f. 95)
” (id. 233242196 – pp. 21/24).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 379.4.2020.21451 e devidamente recebida pelo juízo de primeiro grau (id. 233242196 – pp. 26/27) que, após a instrução processual, condenou os acusados
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
nos termos mencionados anteriormente.

Em face da referida sentença, os réus
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
,
Gustavo Felipe Arruda Brandão
e a assistência de acusação interpuseram recurso, nos quais discutem questões relativas à aplicação da pena, não havendo qualquer insurgência quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria dos delitos narrados na peça inaugural.

Assim, em face da pluralidade de recursos e de teses apresentadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1.

Do recurso interposto por Gustavo Felipe Arruda Brandão.

a) do pedido de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Em seu primeiro argumento, o apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
alega que apesar de sua pena-base ter sido fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, durante a aferição da pena provisória, além de não incidir nenhuma circunstância agravante, duas atenuantes (confissão e menoridade relativa) foram reconhecidas.

Por força deste cenário, manifestou-se pela fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, aduzindo que, apesar da disposição inscrita na Súmula 231/STJ, a literalidade do art. 65,
caput
, do Código Penal daria amparo à sua pretensão.

Sem razão, todavia.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que, desde a década de 70, a jurisprudência do Pretório Excelso manifesta-se no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 Divulg 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement Vol-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E os motivos que amparam o entendimento da Corte Suprema são extraídos da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, vez que as disposições do art. 65 do Código Penal não podem ser lidas isoladamente, pois estão inseridas em universo mais amplo de normas relativas à fixação das penas, em que se adotou o sistema trifásico para dosagem das reprimendas.

A mencionada metodologia determina que durante a primeira fase de fixação das penas, o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, à aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador.

E aqui se encontra a razão de ser do entendimento adotado pela Suprema Corte: permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria à exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral - Mérito DJe-104 DIVULG 04-06-2009 Public 05-06-2009 Ement VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá penas quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

b) do pedido de reconhecimento da participação de menor importância.

Em seu segundo argumento, o apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
afirma que, apesar da sentença ter reconhecido que a instrução processual demonstrou que sua função se resumiu a vigiar do lado de fora do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram, não se reconheceu que sua participação foi de menor importância.

Ocorre que, ainda que se reconheça a condição de partícipe do apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
, a prova dos autos não deixa dúvidas de que se aliou aos demais envolvidos na prática criminosa, com os quais se deslocou ao local do delito e exerceu função essencial à empreitada criminosa, qual seja, a de vigiar e garantir o sucesso, através da comunicação da eventual aproximação de terceiros, dando cobertura aos seus comparsas.

Para que não reste dúvidas, destaque-se que em seu interrogatório, o apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
:

“[...]
também confessou a praticado do crime apurado no presente feito, dizendo que foi convidado pelo corréu e primo ALEHANDRO. O interrogado declarou que estava na residência de sua namorada, quando foi contatado via telefone pelo seu primo ALEHANDRO, que o convidou para furtar o supermercado. Contudo, ao chegar no local, soube que tentariam de subtrair o caixa eletrônico instalado no interior do estabelecimento do comercial. Ressaltou que a sua função era apenas de vigiar o lado de fora do estabelecimento. Por outro lado, coube ao acusado ALEHANDRO e o outro indivíduo arrombar a porta do supermercado e adentrá-lo. Por fim, disse que diante da falha no furto do caixa eletrônico, o acusado ALEHANDRO e o outro indivíduo subtraíram apenas algumas caixas de cerveja
” (extrato da sentença – id. 233242198 – p. 26).

Desta forma, não há como acolher o pleito defensivo, vez que o envolvimento do apelante na prática criminosa foi determinante e não pode ser tida como de importância diminuída, pois o fato de fazer a vigia do local em que o fato está ocorrendo, garantindo cobertura e proteção dos demais envolvidos, se apresenta como uma das funções primordiais à consumação de crimes da natureza daqueles narrados na peça inaugural.

Neste sentido: “
Não há participação de menor importância quando o acusado estava, no momento da empreitada criminosa, incumbido de vigiar o local do crime, dando cobertura aos seus comparsas, enquanto estes subtraíam os pertences das vítimas no interior do estabelecimento comercial, o que fora previamente ajustado em liame subjetivo
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0456.18.001969-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª Câmara Criminal, julgamento em 03/12/2019, publicação em 19/12/2019).

Logo, este envolvimento não pode ser tido como de somenos importância, motivo pelo qual não há falar-se na aplicação da disposição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

2. Do recurso interposto por Alehandro Lucas Brandão de Almeida.

Em suas razões,
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
pugna pelo afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) e reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal (id. 233243163).

O primeiro pedido é procedente.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a causa e aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na forma qualificada
” (Tema Repetitivo 1087).

No caso em tela, os apelantes
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, §4º, I e IV, §4º-A, todos do Código Penal (id. 233242198 – pp. 25/30).

Logo, com base no mencionado entendimento jurisprudencial deve-se proceder ao afastamento da majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal em favor dos apelados.

Entretanto, naquilo que concerne ao pleito de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), o pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, apesar do apelante considerar apenas o valor dos bens efetivamente subtraídos, que girariam em torno de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não se pode olvidar que a prática criminosa pretendia subtrair valores financeiros disponíveis em caixa eletrônico que se tentou explodir –
razão pela qual não se pode ignorar os prejuízos suportados pela empresa-vítima neste contexto
.

Inclusive, os danos sustentados pela empresa vítima superam, consoante alegações trazidas aos autos, o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Neste sentido, confira-se do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
In casu, não há que se falar em pequeno valor da coisa subtraída, uma vez que os alvos dos apelantes eram os caixas eletrônicos dos bancos SICOOB e Bradesco, nos quais, a toda evidência, não são encontradas quantias que possam ser consideradas como de "pequeno valor". Além disso, não se pode olvidar o prejuízo sofrido pelas vítimas decorrentes dos danos físicos causados às agências, conforme se vê das fotos de f. 213-222
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.15.011242-9/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 20/06/2017, publicação da súmula em 30/06/2017).

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3. Do redimensionamento das penas impostas.

Observando a sentença, tem-se que as penas provisórias dos apelantes
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal e não havendo outras majorantes a serem consideradas, as penas dos apelantes
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
e
Gustavo Felipe Arruda Brandão
devem ser fixadas, definitivamente, em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Embora o apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
tenha pugnado nas razões de seu recurso pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como bem anotou o juízo de primeiro grau, “
as circunstâncias são graves, quando cometido com emprego de explosivo, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, assim, utilizo-me da primeira para qualificar o delito e da segunda e terceira como circunstâncias desfavoráveis neste tópico
”.

Assim, em face da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), a referida substituição não se mostra suficiente para reprovar e prevenir o delito, razão pela qual a pena privativa de liberdade deve ser mantida.

4. Do recurso interposto pela assistência da acusação.

Naquilo que concerne ao pedido da assistência da acusação para que os apelados sejam condenados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao pagamento de R$ 110.137,16 (cento e dez mil, cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos), a título de indenização pelos danos causados à empresa-vítima, o pleito não comporta provimento.

Inicialmente ressalto não ignorar que a assistência da acusação trouxe longo arrazoado onde indicou diversos elementos que não deixam dúvidas quanto à imposição de danos materiais a bem de sua propriedade, cujo valor superaria os R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Entretanto, apesar da existência de pedido de fixação de valor mínimo a título de indenização, a denúncia não indicou o valor pretendido e não se procedeu à instrução específica para mensurar o
quantum
devido, tudo a inviabilizar o acolhimento do pleito recursal.

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Sendo assim, deixo de acolher a pretensão recursal com a anotação de que tais questões poderão ser devidamente debatidas no âmbito cível.

5. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
os recursos interpostos e
dou parcial provimento

apenas
à irresignação do apelante
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
, cujos efeitos estendo ao apelante
Gustavo Felipe Arruda Brandão
(art. 580, CPP), a fim de redimensionar as penas impostas para
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo a sentença em todos os seus outros termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024